Tribunal: TJDFT
Processo: 0728170-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728170-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUANDERSON RITCHELLY ROCHA LOPES AGRAVADO: ROMANA PESSOA PICANCO D E S P A C H O Em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II), bem como, na mesma oportunidade, para se manifestar sobre a documentação juntada pelo agravante. Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator